Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova pericial quando desnecessária para o julgamento da demanda.
2. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva.
3. É legal a capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993.
4. Apelação desprovida.